Tribunal: TJDFT
Processo: 0709360-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0709360-43.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: LENHARO &amp; LENHARO LTDA IMPETRADO: PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO A impetrante postula a concessão da segurança para suspender a “[...] cobrança do Difal relativamente a operações interestaduais com mercadorias vendidas a consumidores finais não contribuintes do ICMS” (id. 44647425, pág. 17). A liminar foi indeferida pelo Juízo do Núcleo Permanente de Plantão Judicial - Nupla (id. 44647435), e, posteriormente, o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal determinou a emenda da petição inicial, ante a ausência de indicação da autoridade coatora (id. 44647445). Em cumprimento à determinação judicial, a impetrante apontou como autoridade coatora a Procuradora-Geral do Distrito Federal (id. 44647451), o que ensejou a redistribuição dos autos a esta 2a Câmara Cível (id. 44647452). Diante do pedido formulado na inicial, intime-se a impetrante para, querendo, manifestar-se sobre a preliminar de ilegitimidade passiva, que ora suscito de ofício. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 29 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora